Tribunal: CARF
Processo: 13118.000005/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000005/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
IONE NETO PARANHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Não se aplica a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual são comprovados por documentação hábil e idônea, emitidas de
acordo com a legislação de regência (RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$ 24.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87) interposto nos autos do processo no
13118.000005/2009-11, em face do Acórdão no 03-52.549, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), em sessão realizada em
04 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar parcialmente procedente o pedido deduzidos na impugnação (e-fls. 2/3), de
acordo com os fundamentos de fls. 75/81, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000005/2009-11
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13118.000005/2009-11

A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003,
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Goiânia. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores:

Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de
ofício)
2904
8.009,50
Multa de Ofício (passível de redução)

6.007,12
Juros de Mora (calculado até 30/12/2008)

5.195,76
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de
mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/12/2008)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

19.212,38

O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:

Dedução Indevida com Dependentes. A glosa do valor de R$ 1.272,00,
correspondente à dedução com a dependente Maria Amélia Neto Paranhos, foi
efetuada por falta de comprovação da relação de dependência.

Dedução Indevida com Despesa de Instrução. A glosa do valor de R$ 1.998,00,
correspondente à dedução a título de despesas com instrução, foi efetuada por falta
de comprovação.

Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 26.596,81,
correspondente à dedução a título de despesas médicas, foi efetuada por falta de
comprovação.

A base legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.

Cientificada da exigência em 31/12/2008, a contribuinte apresentou, em 9/1/2009,
impugnação acostada às fls. 2/3, em que discorda da glosa efetuada e consigna a
anexação dos documentos probatórios correspondentes.

A impugnação foi objeto de análise pela DRF de origem, em observância ao rito
prescrito pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.

Após examinar os documentos carreados aos autos, a DRF/Brasília emitiu o Termo
Circunstanciado de fls. 50/51, que deu origem ao Despacho Decisório de 22/3/2011
(fl. 53), o qual deferiu parcialmente a solicitação da contribuinte, tendo sido
apurado imposto a pagar de R$ 7.060,45 (valor do principal).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13118.000005/2009-11

Cientificada do Despacho Decisório em 15/4/2011 (fl. 57), a interessada apresentou
nova manifestação em 24/5/2011 (fls. 58/59), em que consigna a anexação de recibos
preenchidos nos termos do art. 80 do RIR/99.

Delimitados os contornos da lide, suas razões, por bem delimitadas na decisão da
DRJ de origem, peço vênia para reproduzir:

O presente processo trata, em síntese, da glosa de dependente, de despesa com
instrução e de despesa médica, por falta de comprovação.

A contribuinte, inconformada com o lançamento, consignou a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.

A DRF/Brasília, após examinar os documentos carreados aos autos, deferiu
parcialmente a solicitação do contribuinte, nos seguintes termos:

Apresenta certidão de nascimento de Maria Amélia Netto Paranhos, comprovando a
relação de dependência.

Verificamos que os recibos apresentados dos profissionais de saúde Sibele Luiza R.
Marques, CPF 816.499.671-87, José Rodrigues Júnior, CPF 287.752.366-72,
Guilherme Mesquita Paschoal , CPF 842.011.341-72, Maria de Fátima Alcantara
Rodrigues, CPF 030.467.908-99 E Kelma Cristina M. Dantas Duarte, CPF
664.108.511-20 não preenchem os requisitos estabelecidos pelo art.80, § l , item III
do Decreto N° 3.000, de 26 de março de 1999, sendo desconsiderados como
justificativas das despesas médicas deduzidas.

Apresenta 13 comprovantes de pagamentos ao IPASGO que somam R$ 181,10.
Não apresentou documentos que justifiquem os valores declarados de R$ 1.064,27 e
R$ 873,24.

Apresenta Declaração do Instituto VigotsKi de Educação e Cultura Ltda, CNPJ
02.774.245/0001-00 informando o recebimento de R$ 4.216,50 de mensalidades
escolares de Maria Amélia Netto Paranhos, justificando as despesas com instrução.

Dessa forma, foram reconhecidas, em sede de revisão de ofício, as deduções com
dependente, com despesas de instrução e com parte das despesas médicas (R$ 181,10).
Os demais documentos apresentados não foram considerados hábeis para a
comprovação da dedutibilidade da despesa declarada.

Permanece em litígio, portanto, parcela da glosa de despesas médicas.

I.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário,
às fls. 87 e segs., reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma da decisão de
primeira instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13118.000005/2009-11

Esse é o relatório. Passo a decidir.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

II.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

III.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

Nos termos do art. 73 do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), o direito à dedução de
despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está vinculado à (i) comprovação prevista em
lei, (ii) restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e (iii) limita-se aos pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, do endereço e do número de inscrição no CPF ou no
CNPJ de quem os recebeu, e, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.

Por sua vez, o RIR/2018, assim dispõe:

Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da autoridade
lançadora.

Tais dispositivos correspondem no RIR/1999 ao art. 80, § 1o, III e ao seu art. 73.

Ao julgar o tema, a DRJ indicou no acórdão supra mencionado (e-fls. 80) as
seguintes informações cuja ausência de demonstração por documento idôneo levou à
manutenção da glosa das despesas médicas cuja dedução se requer:
1) recibos emitidos por Guilherme Mesquita e José Rodrigues Junior (fl. 60) não
apresentam o beneficiário do tratamento e o número do registro profissional do
prestador de serviço;
2) recibos emitidos por Maria de Fátima Alcântara (fls. 60/61) não indicam o
beneficiário do tratamento e o número do registro profissional da prestadora de
serviço;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13118.000005/2009-11

3) recibos emitidos por Sibele Luiza R. Marques, Kelma Cristina e Cláudia M Dantas
(fls. 62/69), fisioterapeutas, não discriminam o beneficiário do serviço prestado;

Às e-fls. 79/80, no referido acórdão da DRJ, o qual reflete os valores declarados pelo
recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual Ano-Calendário 2003/Exercício 2004 –
Pagamentos Efetuados (vide e-fls. 35), temos os seguintes valores correspondentes a tais
serviços:
Despesa Médica
Valor Declarado
Valor Reconhecido
Glosa
Kelma Cristina M.Dantas Duarte
1.200,00
0,00
1.200,00
Guilherme Mesquita Pascoal
3.500,00
0,00
3.500,00
Sibeli Luiza R. Marques
4.000,00
0,00
4.000,00
Claudia Mariano Dantas Mastrela
1.000,00
0,00
1.000,00
José Rodrigues Junior
5.000,00
0,00
5.000,00
Maria de Fatima Alcantara Rodrigues
9.800,00
0,00
9.800,00
IPASGO
1.064,27
0,00
1.064,27
IPASGO
159,30
181,1
(21,80)
IPASGO
873,24
0,00
873,24
Visando sanear a ausência de informações de identificação (nome, endereço,
CPF/CNPJ e identificação do registro profissional) e atender ao disposto no § 4o, c, do art 16
do Decreto no 70.235/1972, a recorrente requereu aos prestadores de serviços médicos acima
identificados (itens 1, 2 e 3) declarações firmadas de próprio punho, parte delas com
reconhecimento de firma, e a reemissão da documentação comprobatória das despesas
realizadas, sendo que os mesmos apõe à tais declarações todos os dados requeridos pela
legislação (RIR).
Entendo que tal medida, complementar à documentação trazida aos autos desde a
impugnação, pelo seu caráter excepcional, tem como efeito suprir as lacunas existentes que
impossibilitavam a dedutibilidade de tais despesas.
Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pela DRJ/BSB:
“Assim, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a
pagamentos especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o
documento foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha a
identificação do prestador dos serviços, como nome, CPF ou CNPJ, o
respectivo endereço, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação
do tipo de serviço.”
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13118.000005/2009-11

Pelo exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, em restabelecer as despesas
médicas no valor de R$ 24.500,00, excetuados os valores relativos aos pagamentos realizados ao
Ipasgo, dado que não atendem aos requisitos legais.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 120
DF CARF MF
Original